Tribunal: TJDFT
Processo: 0750857-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO DEVIDO. QUITAÇÃO. ÔNUS DA BAIXA DO PROTESTO PELO DEVEDOR. A AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA À PARTE REQUERIDA DA CARTA DE ANUÊNCIA PARA FINS DE BAIXA DO PROTESTO E O NÃO FORNECIMENTO PELA REQUERIDA DE DOCUMENTO HÁBIL A PERMITIR A REGULARIZAÇÃO (APÓS A QUITAÇÃO). EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação ajuizada pelo ora recorrida em que pretende a exclusão imediata do protesto realizado em seu nome, a declaração de inexistência de débito e a compensação por danos morais.
2. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência (declaração de inexistência dos débitos, baixa nas restrições de crédito em nome da requerente e pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais). Sustenta, em síntese, que: a) a requerente efetuou um contrato de financiamento de veículo e devido a inadimplência teve seu nome protesto (exercício regular de direito), b) com a superveniente quitação da dívida, a exclusão do registro negativo seria a encargo do devedor (requerente), c) não há evidência de falha na prestação do serviço porquanto a requerente não solicitou o fornecimento da carta de anuência, ônus que lhe cabia.
3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC, Artigos 2o e 3o, 6o, IV e 14o).
4. Incontroverso que o protesto teria sido realizado quando o consumidor se encontrava inadimplente; portanto, o credor teria exercido regularmente o seu direito (Código Civil, artigo 188, I).
5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (Tema 725, REsp 1.339.436/SP)
6. No caso concreto, a parte requerente não colacionou mínima prova hábil a infirmar a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida: inexistência de falha na prestação do serviço que, por seu turno, comprovou: i) contrato de financiamento com a requerente; ii) quitação, em 29.07.2022 e 04.08.2022, da dívida que originou o protesto (devido); iii) não foi demonstrado a respectiva solicitação administrativa à parte requerida da carta de anuência para fins de baixa do protesto, o que poderia ser facilmente comprovado mediante apresentação de protocolos administrativos ou correspondências eletrônicas, entre outros.
7. Nesse contexto, uma vez que é ônus do devedor efetuar a baixa de protesto legítimo, a ausência de solicitação administrativa à parte requerida da carta de anuência para fins de baixa do protesto e o não fornecimento pela requerida de documento hábil a permitir a regularização (após a quitação), por umjuízodeequidade(Lei 9.099/1995, artigo 6o) e em observância ao critério da proporcionalidade, não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). No ponto, a sentença merece reforma.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente paradecotara condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).
9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.